Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-47.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-47.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800199-47.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRA
DESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 27891032

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NOVA DISCIPLINA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem menção à Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil e entrou em vigor em julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar as novas regras legais introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que disciplinam os critérios de atualização monetária e a taxa de juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024, vigente antes do julgamento embargado, modificou o art. 389, parágrafo único, e o art. 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA como índice padrão de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.

5.

Não havendo convenção entre as partes nem lei específica que disponha de forma diversa, impõe-se a aplicação imediata das novas regras, por se tratar de norma de ordem pública.

6.

A omissão do acórdão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 configura vício sanável, devendo o julgado ser integrado apenas para explicitar os critérios legais atualizados, sem alteração do resultado final do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
acolhidos
,
sem efeito modificativo
, para sanar omissão e determinar que:

(i) a correção monetária incida conforme o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC);
(ii) os juros de mora legais sejam calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC).

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Embargos de declaração, e ACOLHER, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891032, que apreciou anteriormente embargos de declaração, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil.

Embargos de declaração. Apelação cível. Correção Monetária e Juros Moratórios. Alegação de omissão. Recurso e provido.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação,
a fim de anular a sentença
.

2. O Embargante alega omissão no acórdão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais e aos juros de mora sobre os danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do CPC.

5. Em responsabilidade extracontratual, a correção monetária sobre o dano material deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios sobre danos materiais e morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Fixada a correção monetária sobre os danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo, com atualização pelo INPC-IBGE, e os juros de mora sobre danos materiais e morais a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Súmula 43 do STJ.

Súmula 54 do STJ.

artigo 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevantes citadas:

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

O embargante alega omissão e obscuridade quanto aos consectários legais (juros e correção monetária), sustentando que o acórdão teria desconsiderado a jurisprudências pacificadas do STJ, que fixou a Taxa Selic como índice aplicável nas condenações civis. Ainda, a decisão teria igualmente ignorado a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC para prever.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

O acórdão de ID 24052788 deu provimento aos pedidos iniciais anteriormente indeferidos, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida entre as partes e declarando indevidas as cobranças efetuadas, condenando o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões relativas aos marcos iniciais de incidência dos encargos legais.

No presente recurso, o embargante alega omissão e obscuridade quanto aos consectários legais, afirmando que o acórdão desconsiderou a jurisprudência pacífica do STJ que adota a Taxa Selic nas condenações civis e deixou de observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (27/06/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Assim, com essas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para apenas e tão somente sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que: (i) a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA; (ii) os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025